Tribunal: TJSP
Processo: 1050119-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Atraso de voo, com perda de conexão internacional. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que não pode ser considerado mero aborrecimento. Assistência não prestada. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$10.000,00, observados os

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Atraso de voo, com perda de conexão internacional. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que não pode ser considerado mero aborrecimento. Assistência não prestada. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso provido.